Tribunal: TJBA
Processo: 0504681-62.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n.
0504681-62.2016.8.05.0039
(
ID 76136224)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADA: TRANSPARANA ARMAZEM GERAIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO, ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF

****

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO. ADESÃO. RENÚNCIA AO DIREITO. OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PREVISTO. PROCESSO EXTINTO. VERBA HONORÁRIA JUDICIAL. CONDENAÇÃO.
BIS IN IDEM
. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devidos pela desistência ou renúncia ao direito em que se funda a ação, está prevista no artigo 90 do Código de Processo Civil.

II – Todavia, a lei instituidora do programa de recuperação fiscal pode excepcionar a aplicação do citado dispositivo da lei processual, dispensando ou reduzindo o pagamento de honorários advocatícios devidos em ações judiciais nas quais se discutam os débitos abrangidos pelo parcelamento.

III – Pode determinar, além disso, como requisito para a adesão ao refinanciamento, o pagamento da verba honorária, hipótese em que a fixação de honorários sucumbenciais, pelo magistrado, em virtude da desistência da ação judicial, configura inadmissível bis in idem.

IV – Verificado que a Lei Municipal nº 1.702/2021, instituidora do Programa de Refinanciamento Fiscal – REFIS ao qual o autor anuiu e que motivou o pedido de desistência subsequente, estabeleceu expressamente a inclusão de custas processuais e honorários advocatícios sobre os débitos inseridos no pedido de adesão, afigura-se impertinente a sua condenação em honorários sucumbenciais.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este
Agravo Interno de ID 76136224
, interposto na Apelação n° 0504681-62.2016.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figura como
Agravante
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como
Agravada
TRANSPARANÁ ARMAZÉNS GERAIS LTDA. – EPP.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA